Tribunal: STF
Processo: ARE 1380165
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     PREVIDENCIÁRIO SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL RECÁLCULO DOS PROVENTOS Pretensão de reajuste conforme o salário mínimo e com limitação da alíquota de contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/1970 Não cabimento Reajuste do benefício, mediante a vinculação ao salário mínimo, não foi recepcionado pela CF/88 Incidência da Súmula Vinculante nº 4 do A. STF Legalidade da regra de reajustamento pelo IPC-FIPE e com novas alíquotas para manter o equilíbrio financeiro atuarial, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 14.016/2010 Matérias não debatidas pelo A. STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP Inexistência de direito adquirido a regime jurídico Precedentes deste E. Tribunal Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido.



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º, e 201, § 4º, todos da CF.



     O recurso não merece provimento, tendo em vista que para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.162.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão a seguinte passagem:



     “[...] o Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.393/1970 e 14.016/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, conforme a Súmula 280/STF. 



    [...]”.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    A parte embargante requer o acolhimento dos embargos, de modo que a decisão embargada se adeque ao decidido pela 1ª Turma desta Corte no ARE 1.336.672/SP. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada restou claramente consignado que, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nesse contexto, não há qualquer omissão a ser suprida. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator